Tribunal: TJBA
Processo: 0509543-97.2017.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0509543-97.2017.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FERNANDO DE JESUS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
SORAIA DE NOVAIS BEZERRA, RENATO DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: CONCESSIONARIA BAHIA NORTE S.A.

Advogado(s)
:
ALEXANDRE CUNHA DE ANDRADE, MAIRA RIBEIRO NIETO, PEDRO JOSE LACERDA MARTINS VIANNA

ACORDÃO

EMENTA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO. OMISSÃO QUANTO À CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VÍCIO CONFIGURADO. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO JULGADO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
EMBARGOS ACOLHIDOS PARA INVERTER O ÔNUS SUCUMBENCIAL.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que deu provimento parcial à Apelação, condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, mas omitiu a fixação dos honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, em conformidade com o artigo 85 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir
O provimento parcial do recurso de Apelação, com a reforma da sentença de improcedência, implica a inversão do ônus da sucumbência.
O Acórdão embargado, ao julgar parcialmente procedente a pretensão inicial, deixou de se manifestar sobre a condenação da parte vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, configurando a omissão apontada.
A fixação de honorários é matéria de ordem pública e decorre da sucumbência, devendo ser estabelecida mesmo que não haja pedido expresso.
Necessária a integração do julgado para sanar o vício, com a fixação dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, ora embargante, calculados sobre o valor da condenação.

IV. Dispositivo e tese
Embargos de Declaração acolhidos para, sanando a omissão, integrar o acórdão e condenar a Embargada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
Tese de julgamento: "1. O acórdão que dá provimento, ainda que parcial, ao recurso de apelação e reforma a sentença de improcedência deve, necessariamente, dispor sobre os ônus sucumbenciais, sob pena de omissão. Acolhem-se os Embargos de Declaração para integrar o julgado e fixar os honorários advocatícios em conformidade com o disposto no artigo 85 do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil: art. 85.

Jurisprudência citada:
STJ - EDcl no REsp: 1989227 SC 2022/0064719-7, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 07/10/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/10/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0509543-97.2017.8.05.0150, em que figuram como Embargante FERNANDO DE JESUS OLIVEIRA e como Embargada CONCESSIONÁRIA BAHIA NORTE S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para sanar a omissão apontada, nos termos do voto da Relatora.

II